Tribunal: TJMT
Processo: 1010237-69.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010237-69.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante, CPF/Cadastro de Pessoas Físicas, Capacidade Tributária]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCIO LUIZ BLAZIUS - CPF: 332.825.449-87 (ADVOGADO), LEVINO JOSE SPERAFICO - CPF: 009.628.649-00 (AGRAVANTE), ITACIR ANTONIO SPERAFICO - CPF: 191.387.929-15 (AGRAVANTE), DILSO SPERAFICO - CPF: 191.387.689-68 (AGRAVANTE), RENATO LUIZ DALLAGO - CPF: 308.065.189-87 (AGRAVANTE), DENIS SPERAFICO - CPF: 600.357.819-04 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), CERINO LORENZETTI - CPF: 370.099.829-53 (ADVOGADO), LUANA LORA BLAZIUS - CPF: 062.022.679-09 (ADVOGADO), FABIANA CHINA LORENZETTI - CPF: 051.178.819-31 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCLUSÃO DOS CORRESPONSÁVEIS DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – NOMES JÁ CONSTANTES NO DOCUMENTO PRIMEVO – IMPOSSIBILIDADE POR MEIO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ARTIGOS 204 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E 3º DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – PRETENSÃO PASSÍVEL DE DISCUSSÃO APENAS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXCLUSÃO DE CORRESPONSÁVEL – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM A EMPRESA – IRRELEVÂNCIA – RESPONSABILIDADE QUE É INTRÍNSECA AO FATO GERADOR – ARTIGO 135 DO CTN – RECURSO NÃO PROVIDO.

A exclusão do corresponsável do polo passivo da Execução Fiscal não é possível por meio de exceção de pré-executividade, nos casos em que o nome consta na primeira Certidão de Dívida Ativa colacionada, em consonância com o entendimento pacificado nos Tribunais Pátrios.

Como é cediço, a responsabilidade dos corresponsáveis derivam de atos praticados com excesso de poderes, ou eivados de ilegalidade, com relação ao tributo, nos moldes do que é disposto no artigo 135 do Código Tributário Nacional.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Levino José Sperafico
,
Itacir Antônio Sperafico
,
Dilso Sperafico
,
Denis Sperafico
e
Renato Luiz Dallago
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Execução Fiscal nº 504275-04.2015.8.11.0041 (PJe) promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, rejeitou a exceção de pré-executividade manejada, esta que objetivava o reconhecimento da ilegitimidade passiva dos Devedores.

Nas vias recursais, os Recorrentes apontam que a decisão foi equivocada, eis que não praticaram qualquer ato, enquanto membros da administração da empresa, apto a configurar as respectivas responsabilidades, a contrariar, então, a hipótese prevista no artigo 135 do Código Tributário Nacional.

Asseveram, também, que o sócio
Renato Luiz Dallago
deixou de ser acionista da Empresa Executada em 2008, bem como, que nunca praticou qualquer ato de gerência, eis que todos os seus atos eram submetidos à apreciação da diretoria.

Pugnam, por fim, pela reforma da decisão agravada, no intuito de que o feito executório prossiga apenas em relação a Empresa Sperafico da Amazônia S/A, a excluir os sócios, que não praticaram qualquer ato ilícito, a justificar a manutenção na Execução Fiscal originária.

O Agravante, liminarmente, requereu a concessão de efeito ativo ao recurso, o que foi indeferido, conforme se abstrai no ID nº 3298799.

Instado a se manifestar, o Recorrido apresenta contrarrazões no ID nº 5037929, oportunidade em que rechaça os argumentos tecidos, ponto a ponto.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 11 de maio de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020